Tribunal: TJSP
Processo: 1047615-96.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução. Penhora de imóvel. Procedência. Insurgência da embargante.

Apelação. Inexistência de pedido de gratuidade e recolhimento do preparo recursal. Deserção. Embargos de declaração. Alegação de erro material. Acolhimento. Recorrente beneficiada com o diferimento das custas. Recurso conhecido.

Execução. Penhora de imóvel. Condenação da embargante ao pagamento dos

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução. Penhora de imóvel. Procedência. Insurgência da embargante.

Apelação. Inexistência de pedido de gratuidade e recolhimento do preparo recursal. Deserção. Embargos de declaração. Alegação de erro material. Acolhimento. Recorrente beneficiada com o diferimento das custas. Recurso conhecido.

Execução. Penhora de imóvel. Condenação da embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Inexistência de anotação de que dito bem era impenhorável. Embargada que não tinha como saber de tal fato.

Embargante, ao deixar de proceder àquela anotação, é quem deu causa ao manejo dos embargos de terceiro. Ônus sucumbenciais que devem ser atribuídos exclusivamente a ela por força do princípio da causalidade.

EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047615-96.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ANA
FLÁVIA DWORACHEK ROCHA, é embargado FUNDO DE LIQUIDAÇÃO
FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração e negaram provimento à apelação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047615-96.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.157
2
Voto no 44.157
Apelação no 1047615-96.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Ana Flávia Dworachek Rocha
Apelada: Fundo de Liquidação Financeira - Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução. Penhora de imóvel.
Procedência. Insurgência da embargante.
Apelação. Inexistência de pedido de gratuidade e recolhimento do
preparo recursal. Deserção. Embargos de declaração. Alegação de
erro material. Acolhimento. Recorrente beneficiada com o
diferimento das custas. Recurso conhecido.
Execução. Penhora de imóvel. Condenação da embargante ao
pagamento dos ônus sucumbenciais. Inexistência de anotação de
que dito bem era impenhorável. Embargada que não tinha como
saber de tal fato.
Embargante, ao deixar de proceder àquela anotação, é quem deu
causa ao manejo dos embargos de terceiro. Ônus sucumbenciais
que devem ser atribuídos exclusivamente a ela por força do
princípio da causalidade.
EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO
PROVIDA.
Trata-se de embargos de terceiro manejados para a liberação de
imóvel de penhora levada a cabo nos autos do processo da ação de execução
de título extrajudicial iniciada contra Agro Industrial Vista Alegre Ltda.,
Agrícola Almeida Ltda., Manuel Rodrigues Tavares de Almeida e Manuel
Rodrigues Tavares de Almeida Filho.
A r. sentença, após destacar que a embargada concordou com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047615-96.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.157
3
pedido formulado, julgou procedentes os embargos de terceiro e determinou o
cancelamento da constrição que recaiu sobre o imóvel pertencente à
embargante e matriculado sob nos 140.053, 140.124 e 140.125, no 7o Cartório
de Registro de Imóveis desta Capital
Por entender que a embargante deu causa ao manejo da
demanda, atribuiu a ela o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Clama a embargante pela reforma do julgado e o faz sob o
argumento de que não registrou o instrumento particular de compra e venda
do imóvel na respectiva matrícula em razão de sua dificuldade financeira,
porém lhe é assegurado o manejo de embargos de terceiro, ainda que o
contrato seja desprovido de registro.
Sustenta a recorrente que a embargada é quem deu causa ao
ajuizamento dos embargos de terceiro e por ter sido vencida na demanda, por
força do princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047615-96.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.157
4
A embargante opôs embargos de declaração e o faz sob a
alegação de haver ocorrido erro material na decisão que determinou o
recolhimento do preparo recursal pelos seus patronos, eis que o pedido não
foi para majoração dos honorários advocatícios, mas para inversão da
sucumbência e ela recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
As razões recursais revelam que o pedido da embargante é para
inversão da sucumbência. Pelo fato de ter sido beneficiada, em agravo de
instrumento no 2127869-48.2019.8.26.0000, com o diferimento das custas ao
final do processo em caso de derrota e se houver bens com que possa
responder, fica ela dispensada do recolhimento do preparo recursal, o que
implica acolher os embargos de declaração.
O apelo não merece acolhimento.
No que respeita aos ônus sucumbenciais, em embargos de
terceiro, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte
entendimento: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição
indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047615-96.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.157
5
Se não bastasse, aquele mesmo sodalício, ao julgar recurso
especial repetitivo, assim entendeu:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA
AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA.
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...] 7. Para os fins do art.
1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973),
consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro
cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no
princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual
proprietário (embargante), se este não atualizou os dados
cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela
parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de
tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no
REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR,
Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal
convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe
15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047615-96.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.157
6
REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA
TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o
Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se
opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando
cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito,
atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10.
Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento
no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do
CPC/1973).” (REsp 2014/0097324-1, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, j. 14/09/2016).
No caso, ficou incontroverso nos autos que, no momento da
penhora, não havia registro do instrumento particular de compra e venda nas
matrículas do imóvel (fls. 38/49), de sorte que a embargada não tinha como
saber de tal fato.
Não se pode deslembrar também que a embargada somente
tomou conhecimento de que o imóvel pertencia à embargante quando da
citação para os embargos de terceiro, tanto que na resposta não ofereceu
qualquer resistência ao pedido.
Dessa forma, é forçoso concluir que a embargante é quem deu
causa ao manejo dos embargos de terceiro, fato que lhe impõe o dever de
pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047615-96.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.157
7
primeiro grau, com majoração de 10% para 11% sobre o valor da causa, em
razão do trabalho desenvolvido na fase recursal.
Em face do exposto, acolhem-se os embargos de declaração e
nega-se provimento à apelação.

Sebastião Flávio
Relator